Tribunal: TJMT
Processo: 1004692-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1004692-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ERIVALDO VITOR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 45898973) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42853962):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DA TORPEZA– VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DESTITUÍDA DE LASTRO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE MOTIVO TORPE – PLEITEADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE SURGE DE FORMA INDICIÁRIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame” (STJ. REsp n. 1637001/PR. Sexta Turma. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe 19.12.2017). 2. Embora reprovável, não pode ser considerada como repugnante o sentimento do agente que matou a vítima para vingar-se das ameaças de morte e das agressões físicas perpetradas contra si. 3. “A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida” (STJ. HC n. 410.148/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 11.10.2017). 4. “A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de mediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do recurso que impossibilitou a defesa da vítima” (STJ. AgRg no REsp n. 1616786/SC. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 17.12.2018).” (RSE 1004692-47.2020.8.11.0000, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020).
Alega violação aos arts. 413, caput e §1°, do CPP, e 121, §2°, I, do CP, ao argumento de que a qualificadora do motivo torpe se encontra inserida no contexto indiciário das provas, sendo descabida sua exclusão da sentença de pronúncia.
Recurso tempestivo (Id. 45902494).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 51537970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 413, caput e §1°, do CPP, e 121, §2°, I, do CP, fundada na tese de indevida exclusão da qualificadora do motivo torpe à luz do caso concreto, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE PROVA. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Prevalece nesta Corte Superior a orientação de que o afastamento de circunstância qualificadora da pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, após percuciente análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela inexistência de prova mínima necessária para submeter a imputação da qualificadora do motivo torpe à apreciação do conselho de sentença. 3. A desconstituição do julgado, por suposta violação à lei federal, no intuito de abrigar o pleito de inclusão da qualificadora à pronúncia, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, incabível em sede de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1863837/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 4de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v